Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. JUSTIÇA GRATUITA. JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO GENERICA. NAO OCORRENCIA.

1. É desnecessária a renovação do requerimento para a fruição da justiça gratuita em âmbito recursal, tendo em vista que esse benefício compreende todos os atos do processo até solução final do litígio em todas as instâncias.

2. Com efeito, a regra geral é de que todas as pessoas maiores são capazes e que assim continuarão até que a sua incapacidade civil seja decretada por sentença de interdição. Enquanto isso não ocorre, presume-se que se encontram no pleno exercício das faculdades mentais.

3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. A irresignação não merece prosperar.

4. O Código Civil, em seus arts. 1.320 e 1.322, autoriza qualquer um dos condôminos a dividir a coisa comum, bem como aliená-la a terceiros, devendo o produto da venda ser dividido entre os proprietários de acordo com a respectiva proporção de seus quinhões.

5. Negou-se provimento ao recurso.